Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020897-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.344.615/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEVIDOR TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LANDOALDO LUIZ FERNANDES LIMA - CPF: 137.538.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL MT AVIATION LTDA - EPP - CNPJ: 23.158.128/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.089.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.837.732/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.988.089/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA NEUMANN PINHEIRO - CPF: 013.049.121-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 429.240.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANDRO DE BARROS LIMA - CPF: 838.679.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VASCONCELOS LIMA - CPF: 044.870.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA CAUTELAR FISCAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EX-SÓCIO DE EMPRESA REQUERIDA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INDÍCIOS

DE

OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA

–

INDISPONIBILIDADE

DE

BENS DO RECORRENTE – CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar, diretamente, o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Joel Batista, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve o desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio dos sócios.

Afirma, por sua vez, que a decisão carece de fundamentação, porquanto encontra-se sem qualquer amparo legal, fático ou documental, uma vez que não faz referência aos elementos capazes de demonstrar a caracterização da confusão patrimonial, o que importa em violação ao artigo 489, do CPC.

Sustenta que não há indícios de confusão patrimonial entre as empresas arroladas no polo passivo da medida cautelar, bem como, sequer há menção ao seu nome no tópico do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que autorizariam o direcionamento da responsabilidade fiscal, de maneira que deveriam ter sido observados os artigos 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Salienta que, uma vez ausente a comprovação da prática de atos dolosos, enquanto sócio das empresas Orion e Verde Flex, tem-se por desnecessária a decretação da desconstituição da personalidade jurídica dessas empresas.

Aduz, ainda, ser ilegal a penhora realizada pelo sistema BacenJud, antes da sua citação, o que configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, como, também, inexistem fundamentos para a manutenção dos gravames de indisponibilidade de bens e dinheiro, deferidos em seu desfavor, pois sequer figura no quadro societário das empresas arroladas no polo passivo da ação cautelar em epígrafe.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante e a constrição de numerários existentes em sua conta corrente.

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
61095953
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 69147964)

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela inexistência de i
nteresse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora
(id.
84954471
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Joel Batista, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149- 88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos).

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, qualificado nos autos, ajuizou a presente Medida Cautelar Fiscal Com Pedido de Liminar, em face de VERDE TRANSPORTES LTDA., ARIES TRANSPORTES LTDA. (SUCESSORA DE PEVIDOR JÚNIOR E AMORIM LTDA), BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA EPP, BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, PERVIDOR TURISMO EIRELI, PERVIDOR TRANSPORTES LTDA, MONTREAL MT AVIATION LTDA. EPP, MONTREAL TRANSPORTES EIRELI, MONTREAL COMBUSTÍVEIS LTDA, ORION TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ORION TURISMO EIRELI, REDE EMPREENDIMENTOS LTDA, TIM TRANSPORTES INTEGRADOS MATO-GROSSENSES EIRELI, VERDE AVIATION LTDA., VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., VIAÇÃO ELDORADO LTDA., TRANSPORTES JAÓ LTDA, FUEL FLOW TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA., VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA., REAL NORTE TRANSPORTES S/A, ÉDER AUGUSTO PINHEIRO, CAROLINA NEUMANN PINHEIRO, MAX WILLIAM DE BARROS LIMA, ANÍSIO BUENO JÚNIOR, WILLIAN MOREIRA DA SILVA, ERIK SANDRO DE BARROS LIMA, ANÍSIO BUENO, BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, JOÃO EUSTÁQUIO DO NASCIMENTO, LANDOALDO LUIZ FERNANDES LIMA, MATHEUS VASCONCELOS LIMA e JOSÉ JOEL BATISTA, salientando, em sua inicial, que há necessidade de se reconhecer como grupo econômico a atuação dos requeridos em razão da solidariedade tributária pelo interesse comum na constituição do fato gerador.

Asseverou que existe unicidade de direção empresarial, posto que há unidade do corpo diretivo, além do que cita o Relatório da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, referente à Operação Reta Final, que evidenciou que a administração é feita pelos requeridos Éder Augusto Pinheiro, Haroldo Renato Cordeiro Benigno, Max Willian de Barros Lima e Carlos Eduardo Prado Feuser, e que a parte requerida possui dívidas tributárias no montante de R$277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões e cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos) referentes a 1.200 Certidões de Dívida Ativa.

Aduziu que estão presentes os pressupostos para o deferimento da medida cautelar, consubstanciado na prova literal da dívida da constituição do crédito fiscal: o fato de o débito ultrapassar 30% de seu patrimônio conhecido, uma vez que a requerida Verde Transportes Ltda. possui registrado em seu nome apenas o imóvel onde funciona sua sede e a sua frota de veículos; e pela ocultação e confusão patrimonial.

Diante disso, requereu, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas, a decretação da indisponibilidade de todos os seus bens e do devedor solidário, até o limite das obrigações tributárias apresentadas.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, deferiu-o (id. 60768489, págs. 4/13).

Contra essa decisão recorre José Joel Batista.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, merece, a princípio, ser mantida.

Com efeito, como noticiado na ação de origem, e corroborado pelos documentos apresentados na Instância
a quo
, as empresas Verde Flex Transportes e Logística Ltda, Rede Empreendimentos Ltda, Áries Transportes Ltda, a própria Verde Transportes Ltda, Orion Turismo Ltda, Viação Eldorado Ltda, Fênix Empreendimentos Imobiliários Ltda, dentre outras, fazem parte, ao que tudo indica, de um mesmo grupo econômico, tendo outorgado, inclusive, procuração com poderes amplos e irrestritos de administração a duas pessoas físicas, quais sejam, Carlos Eduardo Prado Feuser e Max Willian de Barros Lima.

Constato, ainda, que o imóvel registrado sob a matrícula n. 17.764, da cidade de Sinop, em nome da empresa Real Transportes S/A, administrada por Éder Augusto Pinheiro, que é seu Diretor-Presidente, e atuante no mesmo ramo comercial do Grupo Verde, foi adquirido por meio de procuração outorgada ao Agravante José Joel Batista (id. 29185977, pág. 05, do feito de origem), sócio da empresa Verde Flex Transportes e Logística Ltda.

Releva registrar que, embora o Agravante alegue a baixa da referida empresa, consta (id. 29188418 - pág. 01, do feito de base), que José Joel Batista era sócio da empresa Verde Flex Transportes e Logística Ltda, conforme a ficha cadastral da JUCEMAT, datada de 03/06/2019, bem assim que foi sócio da empresa Orion Turismo, cujo sócio administrador é, atualmente, a pessoa de Éder Augusto Pinheiro (id. 29188417 - pág. 01).

Nesse contexto, há fortes indícios de que os Requeridos, na ação de base, incluindo o Recorrente, utilizam-se do expediente da confusão patrimonial como forma de blindagem e ocultação patrimonial, de maneira que o abuso da personalidade jurídica permite a concessão da medida cautelar fiscal, em desfavor de todas as pessoas envolvidas naquele artifício, a teor do que estabelecem os artigos 124, 134 e 135 do CTN, e artigos 2
o
e seguintes da Lei n. 8.397/1992.

Existe clara confusão patrimonial em todo o grupo Verde, conforme amplamente demonstrado na origem, inclusive através de relatório policial. É inegável a importância da participação do Agravante na gestão dos negócios do grupo, que, além de representar os administradores mais proeminentes do Grupo, participou em diversas sociedades do grupo fraudulento.

Logo, não há falar em nulidade da decisão invectivada, por ausência de fundamentação, tampouco na necessidade, a princípio, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o direcionamento da responsabilidade tributária.

Acerca da desnecessidade de instauração do incidente, veja-se a orientação da jurisprudência:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SUCESSÃO DE EMPRESAS –

GRUPO ECONÔMICO DE FATO –

CONFUSÃO PATRIMONIAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

DESNECESSIDADE –

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015 –

INEXISTÊNCIA. (...) V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sóciosadministradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. (AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).

De outro giro, melhor sorte não ampara o Recorrente, ao sustentar a impossibilidade da penhora
on line
, antes de promovida a sua citação, na medida que a hipótese dos autos é diversa da penhora realizada nos feitos executivos, porque, no caso em exame, cuida-se de medida cautelar fiscal, sendo, portanto, procedimento assecuratório que permite o deferimento liminar, independentemente, da prévia citação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do STJ:

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL –

EXECUÇÃO FISCAL –

ARRESTO VIA BACEN JUD –

POSSIBILIDADE –

MEDIDA CAUTELAR FISCAL –

INDISPONIBILIDADE DE ATIVO FINANCEIRO –

MEDIDA EXCEPCIONAL – VEDAÇÃO INEXISTENTE –

REEXAME DE FATOS E PROVAS –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O sistema BACEN JUD pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora
on line
, como também o arresto prévio nesse caso, chamado de arresto prévio
on line,
bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda medida cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. (...). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1536830/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015).

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição do crédito tributário, verifico que a matéria, ainda que de ordem pública, não foi enfrentada pelo Juízo recorrido, de maneira que a sua análise, neste âmbito recursal, afigura-se prematura e poderá incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1017807- 72.2019.8.11.0000,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2020, publicado no DJE 30/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU E ISSQN –

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE –

MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – TESE LEVANTADA NO PRESENTE RECURSO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A insurgência que ainda não foi suscitada em primeiro grau não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1013934-30.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por

terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, haja vista que se mostra devida a restrição, porquanto os bens da pessoa jurídica e do sócio se confundem.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por José Joel Batista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022